Tribunal: TJES
Processo: 5013070-63.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013070-63.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALKLEI FERMIANO DOS SANTOS

AGRAVADO: GRANDE ORIENTE MACONICO e outros (16)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 – Em que pese o inconformismo do agravante, melhor sorte não a alberga neste agravo interno, eis que, conforme colacionado na decisão impugnada, a parte não logrou em comprovar que não tem condições de arcar com as despesas processuais, tal como exige a jurisprudência pária.

2 – Agravo interno conhecido, mas não provido.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 5013070-63.2024.8.08.0000

Agravante:

Valklei Fermiano dos Santos

Agravada:

Grande Oriente Maçônico e outros (+16)

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra a decisão monocrática proferida no ID 9912175, por meio da qual indeferi o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante em suas razões do agravo de instrumento que impugna decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência postulada em sede de “ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c inexigibilidade de débito”.

Em seu recurso, o agravante pretende a reforma da decisão sustentando, basicamente, que faz jus à gratuidade de justiça, a pretexto de que está com sua situação financeira precária, conforme débitos em instituições financeiras, acrescentando que o custeio das despesas processuais compromete o seu sustento e de sua família.

Contrarrazões no ID 10107844, pela incolumidade da decisão.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Após a conclusão do julgamento remeta-se os autos conclusos para análise do agravo de instrumento.

Vitória-ES, 27 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno contra decisão unipessoal, proferida nestes termos:

“[...]

O agravante postulou em seu recurso o benefício da gratuidade de justiça a pretexto de que estaria amparado pela benesse.

Por meio do pronunciamento no ID 9770259, a teor do §2º, do art. 99, do CPC, determinei que o agravante comprovasse com elementos fidedignos que faz jus ao benefício da justiça gratuita, sob pena de tê-lo por indeferido, diante da existência nos autos de elementos que infirmam a presunção de hipossuficiência financeira, tendo em vista que o agravante se qualifica como empresário, indica domicílio em bairro nobre de Vila Velha, bem como informa a realização de transações financeiras de valores consideráveis.

Devidamente intimado, o agravante protocolou a petição no ID 9893730, acompanhada dos documentos nos ID’s 9893731 e 9893732, os quais constituem sua última declaração de imposto de renda que, de per si, não traduz elemento suficiente para viabilizar o pleito, notadamente porque estampa inclusive sua considerável participação em sociedade empresária.

Logo, tal documento colacionado infirma a presunção de sua precariedade financeira, e ainda que assim não fosse, o próprio STJ já decidiu no sentido de que “[...]a mera isenção no pagamento de Imposto de Renda não pode ser sobrelevada como prova única, passível de gerar presunção absoluta de hipossuficiência econômica das partes, devendo o magistrado motivar o indeferimento da 'justiça gratuita' à vista de elementos concretos dos autos, que revelem tanto a condição financeira satisfatória dos postulantes, como o impacto razoável das despesas do processo sobre a receita da parte"(REsp 1158335/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 22/2/2011, DJe 10/3/2011).[...]” (REsp 1268105/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2011, DJe 01/12/2011)

Portanto,
indefiro
o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante e determino sua intimação para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos o comprovante do preparo recursal, sob pena de deserção.[...]”

Em que pese o inconformismo do agravante, tenho que melhor sorte não o socorre agora, quando da análise deste agravo interno.

Afinal, o agravante deixou de trazer elementos para infirmar a conclusão alcançada na decisão agravada, na qual restou evidenciado que ele se qualifica como empresário e ainda com participação em sociedade empresária, valendo incluir o seu endereço residencial em endereço nobre do município de Vila Velha (Bairro Praia da Costa).

Além disso, a demanda originária indica que o agravante realizou diversas transações

financeiras de valores consideráveis, com várias instituições financeiras, de modo que a juntada de extrato bancário decorrente de apenas uma instituição bancária é insuficiente para infirmar sua capacidade financeira, a qual geralmente é aferida para a concessão de crédito.

O agravante tampouco logrou êxito em comprovar a sua receita, tampouco o comprometimento dela com as despesas ordinárias alegadas.

Nesse contexto, e, ainda, considerando a natureza da lide, ressalto que, ao contrário do que entende o agravante, segundo o e. STJ,
“[...]a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois "é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento" (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017).[...]” (AgInt no AREsp 489.407/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 21/03/2017).

Firme nessas premissas, mantenho integralmente os termos da decisão antes transcrita, motivo pelo qual conheço do recurso, mas lhe
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 05.11.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanho a Relatora.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.